Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730587-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANE ERICA BARBOSA EVANGELISTA AGRAVADO: IVANILDO MORAES MOURA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo instrumento por ANE ÉRICA BARBOSA EVANGELISTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0711279-24.2024.8.07.0003), movida por IVANILDO MORAES MOURA em desfavor da agravante e outro, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo FIAT/SIENA, placa REQ7C01, no endereço da ora agravante, bem como para gravar restrição via sistema Renajud sobre o bem. Em suas razões, narra a recorrente que caiu em um golpe envolvendo a compra e venda de um veículo anunciado na plataforma OLX em conjunto com o agravado, Ivanildo Moraes Moura, resultando em um prejuízo de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Relata, em síntese, que o agravado anunciou seu veículo na OLX, sendo contatado por uma pessoa que se identificou como "Dr. Fábio", supostamente intermediando a venda para uma compradora (agravante). Menciona que o suposto intermediário pediu que o agravado retirasse o anúncio da OLX e organizou uma avaliação do veículo pela recorrente. Conta que, após várias interações tanto com o intermediário como com o agravado, realizou duas transferências para a conta bancária fornecida pelo “golpista”, sendo a primeira de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e outra no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), sob a ciência e concordância do agravante. Afirma que ambos perceberam o golpe somente após a transferência dos valores, tendo a agravante permanecido na posse do veículo, uma vez que, assim como o recorrido, tinha sido enganada e não poderia responder pelos atos do golpista, pois não contribuiu para a fraude, agindo de boa-fé e com inocência. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para sustar os efeitos do mandado de busca e apreensão expedido na origem. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para que seja afastada a determinação de busca e apreensão do veículo ou qualquer outra medida constritiva em face dos bens da agravante. Preparo ausente em virtude de pedido de gratuidade de justiça pela recorrente. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Diante dos contracheques juntados no ID 61980175, DEFIRO a gratuidade de justiça à recorrente tão somente para o processamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia em exame consiste em analisar o acerto da decisão impugnada, que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel objeto da lide, que se encontra na posse da ora agravante, bem como para gravar restrição via sistema Renajud sobre o bem. Na origem, a parte agravada deduziu pedido de busca e apreensão do veículo FIAT/SIENA, placa REQ7C01, ao argumento de que a agravante, em unidade de desígnios com LARISSA SOARES DA SILVA, lhe aplicara um golpe. Afirma que, após ter anunciado seu veículo na plataforma OLX, foi contatado por Larissa, que, passando-se por pessoa identificada como “Dr. Fábio”, disse que um interessado gostaria de adquirir o automóvel. Alega que a ora agravante foi à sua casa para avaliar o veículo e, concluídas as negociações, restou acordado que ela transferiria o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para conta da requerida Larissa, sendo que esta completaria a diferença para totalizar o valor da venda de R$ 58.900,00 (cinquenta e oito mil e novecentos reais), após a recorrente contratar financiamento. Afirma que, percebido o golpe, tentou entrar em contato com a recorrente, no entanto, ela não atendeu e realizou a transferência do veículo para o seu nome, apropriando-se do bem que não lhe pertencia, pela metade do seu valor. A agravante, por sua vez, alega que também foi vítima do estelionato, asseverando que o agravado realizou as negociações e tratativas de valores diretamente com a golpista, sem qualquer mediação ou acordo direto com a recorrente, ponderando, ainda, que transferiu os valores para a conta fornecida pela intermediária mediante conhecimento e consentimento do requerente. A situação delineada nos autos denota, em princípio, a ocorrência do “golpe da OLX”, que é uma fraude comum em plataformas de compra e venda online, onde um estelionatário se passa por intermediário entre o comprador e o vendedor. Depreende-se, assim, neste exame de cognição superficial, que tanto agravante como agravado foram vítimas do golpe, que culminou com prejuízos econômicos a ambos. Vale salientar que, normalmente essa fraude só se concretiza em razão da colaboração das partes. De um lado, o vendedor assume e confirma a história criada pelo estelionatário; do outro, o comprador acredita estar logrando vantagem em adquirir o veículo por valores bem inferiores aos praticados no mercado. Embora neste momento não se possa atribuir a culpa individualmente a um ou outro, fica evidente que ambos os interessados contribuíram para a materialização do golpe, deixando de adotar os cuidados necessários para que a fraude fosse evitada. Sob essa perspectiva, entendo que, por ora, merece ser mantida a decisão que determinou a busca e apreensão do bem e a sua reintegração ao autor até que seja possível esclarecer os pontos controvertidos em relação às alegações das partes e circunstâncias que levaram à realização do negócio jurídico e da fraude ocorrida. Assim, mostra-se necessário o exercício da atividade instrutória perante o Juízo de origem para que se possa cotejar com maior acuidade a responsabilidade individual de cada um dos litigantes para o êxito da fraude perpetrada pelo terceiro apontado como estelionatário. Logo, revelando-se indispensável a dilação probatória, não há como reconhecer a probabilidade do direito vindicado pela recorrente a fim de autorizar a concessão da medida liminar postulada. Por conseguinte, dada a impossibilidade de cumulação entre os requisitos probabilidade do direito e perigo de dano, mostra-se incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal. DISPOSITIVO Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator